Tribunal: TJSP
Processo: 1011105-65.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA PELO SINDICATO REPRESENTATIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. Pretensão à condenação da FESP ao pagamento do Adicional de Local de Exercício aos agentes de segurança penitenciária do Estado de São Paulo, referente ao mês de fevereiro de 2013. R. sentença de procedência. Apelo da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA PELO SINDICATO REPRESENTATIVO DE AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. Pretensão à condenação da FESP ao pagamento do Adicional de Local de Exercício aos agentes de segurança penitenciária do Estado de São Paulo, referente ao mês de fevereiro de 2013. R. sentença de procedência. Apelo da FESP.
Preliminares. Ilegitimidade ativa e litispendência. Afastamento.
Mérito. Prova documental constante dos autos que demonstra ausência da supressão da vantagem relativa ao mês de fevereiro de 2013. Parcela do ALE relativa ao mês de fevereiro devidamente adimplida no mês de março.
R. sentença reformada, para julgar improcedente o pedido.
Inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011105-65.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado SINDASP - SINDICATO DOS AGENTES DE
SEGURANÇA PEITENCIARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/17
VOTO No 16.804 (processo digital)
APELAÇÃO No 1011105-65.2018.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1011105-65.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
SINDASP

SINDICATO
DOS
AGENTES
DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
AJUIZADA
PELO
SINDICATO
REPRESENTATIVO
DE
AGENTES
DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. ADICIONAL DE LOCAL
DE EXERCÍCIO ALE. Pretensão à condenação da FESP ao
pagamento do Adicional de Local de Exercício aos agentes de
segurança penitenciária do Estado de São Paulo, referente ao
mês de fevereiro de 2013. R. sentença de procedência. Apelo
da FESP.
Preliminares. Ilegitimidade ativa e litispendência. Afastamento.
Mérito. Prova documental constante dos autos que demonstra
ausência da supressão da vantagem relativa ao mês de fevereiro
de 2013. Parcela do ALE relativa ao mês de fevereiro
devidamente adimplida no mês de março.
R. sentença reformada, para julgar improcedente o pedido.
Inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME
NECESSÁRIO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada pelo
SINDASP
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do
ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz o autor que seus integrantes percebem
em seus proventos o Adicional de Local de Exercício ALE, o qual foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/17
incorporado em seus padrões de vencimentos na proporção de 50%, bem
como no Regime Especial de Trabalho Especial RETP na mesma
proporção. Sustenta que, a partir da vigência da Lei Complementar no
1.197/2013, tal gratificação foi extinta. Alega que a referida legislação
entrou em vigor em 01.03.2013, razão pela qual deveria ter sido realizado
o pagamento do adicional referente ao mês de fevereiro de 2013, o que não
foi feito. Pleiteia a condenação da FESP ao pagamento do ALE relativo ao
mês de fevereiro de 2013, com reflexos em férias e décimo terceiro salário.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 16/81).
Custas devidamente recolhidas pelo autor (fls. 87/92).
Contestação
da
FESP
(fls.
99/113),
alegando,
preliminarmente, ilegitimidade ativa e litispendência. No mérito, pugna
pela improcedência do pedido. Documentos juntados às fls. 114/136.
Réplica às fls. 139/141.
Intimados a especificarem os meios de provas que
pretendiam produzir (fl. 157), a FESP (fl. 156) e o autor (fls. 158/159)
requereram o julgamento antecipado do feito.
Sobreveio r. sentença de fls. 160/164, proferida em
10.10.2019, cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/17
“Em face do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e
declaro EXTINTO o processo, para condenar a ré no
pagamento do Adicional de Local de Exercício, referente ao
mês de fevereiro de 2013, com reflexos em 13o salário e
férias, devidamente corrigidos a partir do vencimento de
cada um e acrescidos de juros de mora, desde a citação.
Juros e correção, na forma supra exarada.
Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo no
percentual mínimo do valor da condenação, nos termos do
quanto previsto no artigo 85, § 3o e inciso, do CPC. Para o
reexame necessário, será observado o artigo 496 do mesmo
Codex.” (fl. 164)
Apela a FESP (fls. 168/181), aduzindo, em síntese, que:
a) há ilegitimidade ativa do sindicato, na medida em que não houve
comprovação do registro no Ministério do Trabalho e da Unicidade
Sindical; b) há litispendência, em virtude da existência de duas outras
demandas com o mesmo objeto (processos no 1009941-65.2018.8.26.0053
e 1015899-32.2018.8.26.0053); c) no mérito, foi realizado o pagamento da
gratificação referente ao mês de fevereiro de 2013 no mês de abril, data
esta em que já estava vigente a Lei Complementar no 1.197/2013; d)
subsidiariamente, o ALE não deve incidir reflexos no adicional de férias e
no décimo terceiro salário. Pugna pelo acolhimento das preliminares
arguidas e, no mérito pela reforma integral da r. sentença, com pretensão
subsidiária à exclusão dos reflexos de férias e décimo terceiro salário.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação
legal (art. 1.007, §1o, do CPC/2015), processado com contrarrazões (fls.
186/192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/17
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma
processual que será analisada sua correção ou não.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art.
496 do CPC/2015, que além do recurso de apelação da FESP, será
apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no parágrafo 3o, inciso II do art. 496 do CPC/2015,
pois se trata de sentença ilíquida não havendo maneira de se averiguar o
valor do proveito econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as
excludentes referidas no §4o, pois a r. sentença não está fundada em uma
das hipóteses dos incisos I a IV.
Trata-se de ação ajuizada pelo SINDASP Sindicato dos
agentes de segurança penitenciária do Estado de São Paulo, na qual se
pretende a condenação da FESP ao pagamento do Adicional de Local de
Exercício ALE aos agentes de segurança penitenciários, referente ao mês
de fevereiro de 2013.
Inicialmente, afasto a preliminar arguida pela FESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/17
com relação à alegação de ilegitimidade ativa. Quanto a esse ponto,
sustenta a FESP que o sindicato autor deixou de apresentar comprovação
do registro no Ministério do Trabalho e da Unicidade Sindical.
Ocorre, contudo, que o SINDASP trouxe aos autos
certidão emitida pelo Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego na qual se demonstra que está devidamente registrado
no Ministério do Trabalho (fl. 142), “para representar a categoria
Profissional dos Agentes de Segurança Penitenciária, na base territorial
São Paulo SP, com abrangência Estadual.”
Saliento que a Súmula no 677 do E. STF dispõe que “até
que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho
proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do
princípio da unicidade”.
Portanto, nos termos do art. 8o, III, da Constituição
Federal, o SINDASP possui legitimidade ativa para ingressar com a
presente ação, em prol de seus sindicalizados.
Já no que que se refere à preliminar de litispendência,
alega a FESP que a presente demanda apresenta o mesmo objeto dos
processos no 1009941-65.2018.8.26.0053 e 1015899-32.2018.8.26.0053.
O art. 337, §1o, do CPC/2015, estabelece que “verifica-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/17
a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada”. Já o §2o, do referido dispositivo legal, dispõe que
“uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido”.
Com isso, para configuração da litispendência, é
necessário que esteja presente o que se entende por tríplice identidade entre
duas demandas, correspondente à identidade de partes, da causa de pedir e
dos pedidos. Sobre esse ponto, ensina Fredie Didier Junior:
“O §2o do art. 337 diz que uma ação é idêntica a outra
quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido; ou seja, é preciso que haja a tríplice
identidade entre os elementos das duas ações para que elas
sejam consideradas idênticas.” (in “Curso de direito
processual civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento.” Salvador: Jus
Podivm, 17aed., 2015, p. 717)

No caso de litispendência entre ações coletivas, o E.
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que firmou o
entendimento de que, “por se tratar de substituição processual por
legitimado extraordinário, não é necessária a presença das mesmas partes
para configuração da litispendência, devendo somente ser observada a
identidade dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, dos
pedidos e da causa de pedir." (REsp 1726147/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
14/05/2019, DJe 21/05/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/17
Pois bem.
A
ação
de
procedimento
comum
no
1009941-65.2018.8.26.0053 foi ajuizada pela ADEASP - Associação de
Defesa dos Agentes de Segurança Pública em face do Estado de São Paulo,
pretendendo o pagamento de Adicional de Insalubridade, nos termos da
Lei Complementar no 432/1985, referente ao mês de abril de 2013, e de
Adicional de Local de Exercício ALE - instituído pela Lei Complementar
no 689 de 1992 e alterações posteriores, referente ao mês de fevereiro de
2013, com os acréscimos legais.
Consoante observa-se do andamento daquele feito no
1009941-65.2018.8.26.0053, em 27.05.2019 sobreveio v. acórdão
prolatado pela C. 4a Câmara de Direito Público, decretando a extinção do
processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa “ad causam”,
com base no art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015, uma vez que a
Associação não comprovou naqueles autos, autorização expressa de cada
um de seus associados, por ato individual próprio ou em assembleia geral.
Mencionado v. acórdão transitou em julgado em 25.07.2019.
No que toca à ação civil pública no
1015899-32.2018.8.26.0053, esta foi ajuizada pela ASBRA - Associação
dos Policiais Civis, Militares e Funcionários Públicos dos Estados
Federativos do Brasil em face do Estado de São Paulo, pretendendo o
pagamento de ALE - Adicional de Local de Exercício correspondente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/17
mês de fevereiro de 2013 (01/02/2013 a 28/02/2013) e do Adicional de
Insalubridade correspondente ao mês de abril de 2013 (01/04/2013 a
30/04/2013), com seus reflexos legais, aos servidores públicos do quadro
da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Naqueles
autos
da
ação
civil
pública
no
1015899-32.2018.8.26.0053, foi prolatado v. acórdão pela C. 12a Câmara
de Direito Público, mantendo a r. sentença que havia acolhido preliminar
de ilegitimidade passiva, extinguindo a ação, sem resolução de mérito. Isto
porque, consoante apontado naqueles autos, a Associação autora não
comprovou possuir autorização específica de seus associados para
representá-los na ação.
O último andamento daquele feito, datado de 06.04.2020,
trata-se de julgamento de embargos de declaração opostos contra a decisão
do Presidente da Seção de Direito Público que inadmitiu o Recurso
Especial, não tendo o mesmo ainda transitado em julgado.
Verifica-se, pois, que em ambos os processos houve
decreto de extinção do feito, sem apreciação do mérito, em virtude do
reconhecimento de ilegitimidade ativa das Associações autoras, por
não terem estas apresentado autorização expressa de seus associados.
Dessa forma, haja vista a extinção dos feitos acima
mencionados, sem resolução de mérito, não há que se falar na ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/17
de coisa julgada em relação à ação de procedimento comum no
1009941-65.2018.8.26.0053, nem tampouco em litispendência em relação
à ação civil pública no 1015899-32.2018.8.26.0053, sendo viável o
prosseguimento da presente demanda.
Para evitar eventuais dúvidas, de rigor esclarecer que a
presente ação foi ajuizada por Sindicato, que atua como substituto
processual, sendo dispensável autorização expressa de sindicalizados para
proposição de ação, na esteira do entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal, a exemplo:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Sindicato.
Legitimidade.
Autorização
expressa.
Desnecessidade.
Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte reconhece aos
sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos
processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos
e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores
integrantes da categoria, sendo certo que, atuando os
sindicatos nessa qualidade, não se faz necessária expressa
autorização dos associados para o ajuizamento de ações em
seu benefício. 2. Agravo regimental não provido.” (STF -
AI: 855822 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de
Julgamento:
05/08/2014,
Primeira
Turma,
Data
de
Publicação:
DJe-198
DIVULG
09-10-2014
PUBLIC
10-10-2014)
Superada esta preliminar, prossigo com análise do
feito.
Quanto ao mérito, consoante já apontado, busca o autor,
representante dos agentes de segurança penitenciária do Estado de São
Paulo, o pagamento de valores correspondentes ao Adicional de Local de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/17
Exercício (ALE) referente ao período de fevereiro de 2013, uma vez que a
Administração Pública promoveu alteração na sistemática de pagamento
da mencionada verba.
O ALE, inicialmente instituído pela Lei Complementar
Estadual no 689/92, constituía gratificação de cunho genérico e abrangente,
concedida aos integrantes das carreiras da Polícia Militar e Civil do Estado
de São Paulo, que estivessem exercendo sua atividade em Organização
Operacional Militar e em Unidades Policias Civis, os quais receberiam o
referido benefício, com fixação de valores a serem pagos conforme a
complexidade das atividades exercidas e a dificuldade de fixação do
profissional, nos moldes do art. 1o, “in verbis”:
“Artigo 1o - Fica instituído Adicional de Local de Exercício
aos integrantes das carreiras da Polícia Civil do Estado, que
estejam exercendo suas atividades profissionais em Unidades
Policiais Civis (UPCV), classificadas em razão da
complexidade das atividades exercidas e dificuldade de
fixação do profissional.”
Previa, ainda, o artigo 2o da referida Lei, que:
“Artigo 2o - As organizações Policiais Militares (OPM)
serão classificadas em decreto, mediante a observância dos
seguintes critérios: I - Local I - quando a OPM estiver
sediada em município com população igual ou superior a
50.000 (cinquenta mil) habitantes; II - Local II - quando a
OPM estiver sediada em município com população igual ou
superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes; III - local III -
quando a OPM estiver sediada em município com população
igual ou superior a 500.000 (quinhentos mil) habitantes.”
Considerando a redação acima transcrita, vê-se que a Lei
Complementar no 689/1992 concedeu o benefício a todos os policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/17
militares em atividade, limitando, porém, o benefício, àqueles que exercem
suas funções “em municípios com população igual ou superior a 50.000
habitantes”
visando a compensar os servidores pelas dificuldades
enfrentadas no local de trabalho.
Naquela oportunidade, também se vedou a incorporação,
conforme dispunha o art. 4o, caput, da Lei Complementar Estadual no
689/1992, “in verbis”:
“Artigo 4o - O adicional de Local de Exercício será
computado no cálculo das férias e do décimo terceiro
salário, na conformidade do §2o, do artigo 1o, da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, não se
incorporando aos vencimentos para nenhum efeito.”

negritei
A Lei Complementar Estadual no 689/1992 sofreu uma
ordem de alterações, em que se acentua a Lei Complementar Estadual no
830/1997, a qual atribuiu nova redação ao artigo 2o, que dessa maneira foi
composto:
“Artigo 2.o - As Organizações Policiais Militares (OPM)
serão classificadas em decreto, mediante a observância dos
seguintes critérios:
I - Local I - quando a OPM estiver sediada em município
com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes;
II - Local II - quando a OPM estiver sediada em município
com população igual ou superior a 50.000 (cinquenta mil)
habitantes;
III Local III - quando a OPM estiver sediada em município
com população igual ou superior a 200.000 (duzentos mil)
habitantes;
IV - Local IV - quando a OPM estiver sediada em município
com população igual ou superior a 500.000 (quinhentos mil)
habitantes."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/17
Dessa feita, a LC no 830/1997 modificou a base de
cálculo do ALE e reduziu seus percentuais de incidência, além de
acrescentar nova escala de OPM, de forma a beneficiar os policiais que
laborassem em município com população inferior a 50.000 habitantes.
Além da alteração dada pela LC no 830/1997, ainda
sobrevieram inúmeras outras Leis Complementares que trataram do
Adicional de Local de Exercício ALE, abaixo dispostas em ordem
decrescente:
“- Lei Complementar no 1.117 de 27/05/2010 - Dispõe sobre
a concessão do Adicional de Local de Exercício - ALE aos
policiais militares reformados e policiais civis aposentados
em decorrência de invalidez permanente, nas condições que
especifica (DOE-I 28/05/2010, p. 6)
- Lei Complementar no 1.114 de 26/05/2010 - Altera a Lei
Complementar no 689, de 1992 (DOE-I 27/05/2010, p. 1)
- Lei Complementar no 1.065 de 13/11/2008 - Dispõe sobre a
reclassificação dos padrões de vencimentos dos integrantes
da Polícia Militar, do Quadro da Secretaria da Segurança
Pública (DOE-I 14/11/2008, p. 4)
- Lei Complementar no 1.061 de 31/10/2008 - Dispõe sobre
extinção e criação de postos e graduações nos Quadros de
Oficiais e de Praças da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (DOE-I 1o/11/2008, p. 1)
- Lei Complementar no 1.045 de 15/05/2008 - Altera
dispositivos das Leis Complementares no 689, de 1992 e no
696, de 1992, com redação dada pela Lei Complementar no
1.020, de 2007 (DOE-I 16/05/2008, p. 1)
- Lei Complementar no 1.020 de 23/10/2007 - Institui
Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT para os
integrantes da carreira de Delegado de Polícia, altera as
Leis Complementares no 689, de 13 de outubro de 1992, no
696, de 18 de novembro de 1991 e no 975, de 6 de outubro de
2005, e dá providências correlatas (DOE-I 24/10/2007, p.
1/3)
- Lei Complementar no 994 de 18/05/2006 - Institui Adicional
Operacional de Localidade - A.O.L. para os integrantes das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/17
carreiras da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado, na
forma que especifica (DOE-I 19/05/2006, p. 1)
- Lei Complementar no 957 de 13/09/2004 - Artigo 13 Ficam
incluídos na legislação adiante mencionada os seguintes
dispositivos: I - o artigo 5o A, na Lei Complementar no 689,
de 1992: (DOE-I 14/09/2004, p. 1/3/4)
- Decreto no 45.790 de 03/05/2001 - Dispõe sobre a
reclassificação das Organizações Policiais Militares - OPM
que especifica, para concessão do Adicional de Local de
Exercício (DOE-I 04/05/2001, p. 2)
- Decreto no 44.854 de 26/04/2000 - Dispõe sobre a
reclassificação da OPM para fins de concessão de Adicional
(DOE-I 27/04/2000, p. 2)
- Decreto no 43.026 de 08/04/1998 - Dispõe sobre a
classificação e reclassificação de Organizações Policiais
Militares (OPM) para fins de concessão do Adicional de
Local de Exercício (DOEI 09/04/98, p.1)
- Lei Complementar no 830 de 15/09/1997 - Artigo 3o - Os
dispositivos adiante mencionados da Lei Complementar no
689, de 1992 passam a vigorar com a seguinte redação:
(DOE-I 16/09/97, p.1)
- Decreto no 41.540 de 06/01/1997 - Artigo 1o - Para fins de
concessão do adicional, ficam classificadas como de Local I,
as Organizações Policiais Militares (OPM), sediadas em
Itanhaém, Penápolis, Registro e Ubatuba (DOE-I 07/01/97,
p.1)
- Decreto no 38.701 de 31/05/1994 - Dispõe sobre
classificação e reclassificação de Organizações Policiais
Militares (OPM) para fins de concessão do Adicional de
Local de Exercício (DOE 01/06/1994, p. 1)
- Lei Complementar no 731 de 26/10/1993 - Artigo 14 - O
artigo 3o da Lei Complementar no 689/92, passa a vigorar
com a seguinte redação: (DOE-I 27/10/93, p.1)” (Apelação
no 0042091-29.2012.8.26.0053, Relator- Desembargador
Borelli Thomaz, julgamento- 11.02.2015)
Impende destacar, ainda, que o ALE foi estendido aos
inativos e pensionistas através da edição das Leis Complementares no
1.065/2008 e no 1.114, de 26 de maio de 2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/17
Posteriormente, foi editada a Lei Complementar
Estadual n° 1.197 de 12.04.2013, que determinou a absorção do ALE
aos vencimentos dos servidores das carreiras de Agente de Segurança
Penitenciária, Polícia Civil e Polícia Militar, conforme art. 1o, que segue:
“Artigo 1o - Ficam absorvidos nos vencimentos dos
integrantes
das
carreiras
adiante
mencionadas,
os
Adicionais de Local de Exercício ALE instituídos pela:
I - Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de 1992,
com alterações posteriores, para a carreira de Agente de
Segurança Penitenciária;
II - Lei Complementar no 696, de 18 de novembro de 1992,
com alterações posteriores, para as carreiras da Polícia
Civil;
III - Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992,
com alterações posteriores, para os integrantes da Polícia
Militar.
Parágrafo único - Aplicam-se as disposições deste artigo aos
Adicionais de Local de Exercício concedidos por decisão
judicial transitada em julgado”.
O art. 7 da Lei Complementar Estadual n° 1.197 de
12.04.2013, por sua vez, assim dispôs:
“Artigo 7o - Esta lei complementar entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de março
de 2013, ficando revogados:
(....)
II - a Lei Complementar no 693, de 11 de novembro de
1992;”
Assim, com o advento da Lei Complementar no 1.197,
de 12.04.2013, o ALE passou a ser absorvido nos vencimentos dos
integrantes das polícias civil e militar e dos agentes de segurança
penitenciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/17
No caso concreto, em que pese o esforço argumentativo
do Sindicato autor, a prova documental trazida aos autos pelo próprio
demandante, notadamente, os demonstrativos de pagamento de servidor
público ocupante do cargo de agente de segurança penitenciária de fls.
73/77, demonstra que o ALE correspondente à competência de
fevereiro de 2013 foi devidamente adimplido no mês de março de 2013
(fl. 75), e no pagamento de abril de 2013 já consta a absorção da
metade da referida vantagem no salário base e a outra metade no
RETP (fl. 76).
Em assim sendo, não se vislumbra a alegada supressão da
parcela do ALE referente ao mês de fevereiro no pagamento realizado em
março de 2013, sendo de rigor a reforma da r. sentença para julgar
improcedente o pedido.
Tendo em vista a reforma da r. sentença, invertem-se os
ônus sucumbenciais, os quais passam a recair sobre o Sindicato autor,
devendo o mesmo arcar com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC/2015.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011105-65.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/17
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação da FESP e ao reexame
necessário, reformando-se a r. sentença para julgar improcedente o pedido,
pelos fatos e fundamentos ora apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora